Tribunal: TJMT
Processo: 1023275-71.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023275-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL CHAGAS DANTAS - CPF: 651.078.022-49 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DEVIDA – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DESAUTORIZADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ART. 5º DA LEI N. 9.870/1999 –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O aluno inadimplente com suas obrigações pecuniárias não pode exigir da instituição de ensino a renovação da matrícula, sobretudo quando exaurido o prazo para fazê-lo, previsto em regulamentação específica.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$5.000,00.

O apelante aduz que foi privado pela apelada de participar das aulas, ter acesso ao AVA para obter material didático bem como de realizar atividades e provas do curso.

Diz que está demonstrado nos autos que se encontra em dia com os pagamentos, portanto o impedimento é injustificado e lhe causou abalo moral passível de reparação.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma a licitude da cobrança, já que um dos requisitos para a rematrícula é estar adimplente (ID. 142507287).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega preliminarmente a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O apelante aduz na inicial da Ação que cursa faculdade de enfermagem e pagou com atraso a mensalidade de abril de 2020, porém a ré continuou a cobrar os valores referentes aos meses de janeiro a abril de 2020.

Alega que a apelada o privou de participar das aulas, de ter acesso ao AVA para obter material didático e de realizar atividades e provas.

Argumenta que está demonstrado nos autos que se encontra em dia com o pagamento, portanto o impedimento de acesso é injustificado, o que lhe teria causado abalo moral passível de reparação.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais referentes à graduação em enfermagem, com ingresso em 27/02/2018 e mensalidade no valor de R$1.544,00 (ID.142512670).

Celebraram também contrato de parcelamento da semestralidade em que o aluno se compromete a pagar, nos dois primeiros semestres, 30% da mensalidade vigente (aproximadamente R$385,84); no terceiro semestre, 40% (R$514,46); e do quarto semestre em diante, 60% (R$771,69).

O autor efetuou os seguintes pagamentos (ID.142512683):

-

em 04/09/2020, R$2.341,03, com vencimento em 10/09/2020;

-

em 10/02/2020, R$662,02, com vencimento em 29/01/2020;

-

em 10/03/2020, R$990,06, com vencimento em 02/03/2020;

-

em 12/02/2020, R$749,10, com vencimento em 12/02/2020.

Apesar de constar a quitação dos boletos com vencimento em 2020, os documentos juntados pelo próprio apelante atestam que se trata de cobranças alusivas à prestação dos serviços educacionais de 2018 e 2019 que não foi paga (IDs. 142512676 e 142512693), e não às mensalidades de 2020.

Desse modo, a quitação integral se deu 04/09/2020, ou seja, depois do período de matrícula do semestre 2020/02; logo, o autor estava inadimplente.

A esse respeito, o contrato estabelece o seguinte:

Cláusula 5.1. O contrato tem duração de 1 (um) semestre letivo e será prorrogado por igual período até a conclusão do Curso pelo CONTRATANTTE, observando-se as correções da mensalidade escolar admitidas pela legislação em vigor, desde que (a) o Contrato não seja alterado pela CONTRATADA; (b) o (a) CONTRATANTE efetue o pagamento da matrícula relativa ao semestre letivo subsequente
e não existam mensalidades em atraso junto à CONTRATADA
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA - ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 5º da Lei Federal n. 9.870/1999 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”.

2. É permitida à instituição privada de ensino recusar a rematrícula dos alunos inadimplentes, até mesmo porque, obrigar as instituições privadas a manter alunos devedores fugiria completamente à razoabilidade, tornando inviável o exercício desta atividade econômica.

3. Inexiste ato ilícito quando a instituição de ensino age no exercício regular do seu direito ao recusar a rematrícula de aluno inadimplente.

4. A atitude da parte deve restar enquadrada naquelas previstas no art. 80, do CPC, a fim de ser reconhecida a litigância de má-fé; de tal modo, não basta a simples improcedência do pedido para imposição da multa prevista no art. 81, do mesmo diploma legal.
(N.U 0003279-93.2009.8.11.0002, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 29/03/2017, DJE de 03/04/2017).

Assim, nos termos do artigo 5º da Lei 9.870/99, a apelada agiu em exercício regular de direito ao efetuar as referidas cobranças e impedir a renovação da matrícula.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e
majoro os honorários advocatícios de R$5.000,00 para R$5.200,00 (artigo 85, § 11, do CPC), porém suspendo a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022